Tribunal: TJSP
Processo: 2051094-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051094-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
RAFAEL FERREIRA REINALDO, é agravado JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051094-55.2020.8.26.0000 -Voto no 39774
2
VOTO No 39774
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2051094-55.2020.8.26.0000
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE(S): RAFAEL FERREIRA REINALDO
AGRAVADO(S) : JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO
MM. JUIZ: CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. O novo CPC, apesar de ter
revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto,
pois permite ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas
razões para tanto. No caso, presença de elementos que levam a
concessão do benefício, pois evidenciam a condição de
hipossuficiente exigida pela lei.
RECURSO PROVIDO.

RAFAEL FERREIRA REINALDO interpõe recurso
de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 108/109), proferida nos
autos da ação de usucapião extraordinária proposta contra JOSÉ ALVES
DOS SANTOS FILHO, que indeferiu pedido de concessão de justiça
gratuita.
Sustenta,
em
síntese,
que
preenche
os
requisitos necessários ao deferimento do benefício pleiteado (fls.
01/09).
A liminar foi concedida.
É o relatório.
A concessão da “assistência judiciária gratuita”
depende exclusivamente da existência da condição de hipossuficiente.
Anteriormente, as regras eram ditadas pela Lei
no 1.60/50, que em seu art. 4a, estabelecia que a parte fazia jus à
benesse, mediante simples afirmação, na própria petição ou em
declaração escrita, de que não está em condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051094-55.2020.8.26.0000 -Voto no 39774
3
custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão, se
tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da justiça
gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e irrestrito,
possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas caso verifique
nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso, após ingressar com a ação, o agravante
solicitou o benefício.
Ao examinar a pretensão o Juízo ordenou a
apresentação de provas da hipossuficiência ou o recolhimento das
custas, concedendo o prazo de 15 dias (fls. 42/44).
Atendendo a determinação judicial, o recorrente
procedeu ao recolhimento das custas iniciais e da taxa de mandato em
26/06/2019 (fl. 47).
Todavia, meses depois reiterou a solicitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051094-55.2020.8.26.0000 -Voto no 39774
4
benefício; o Juízo insistiu na apresentação de provas da hipossuficiência,
o que foi feito (fl. 99).
Contudo, ao receber os documentos, o d.
Magistrado a quo entendeu por bem indeferir a pretensão por
considerar que houve preclusão lógica em virtude do recolhimento
anterior das custas (fls. 108/109).
Com a devida vênia, nada impede a reiteração
do pedido, em qualquer instância, desde que comprovada a alteração
das condições econômicas do interessado.
Assim, estabelece o art. 99 do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação
da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por
petição simples, nos autos do próprio processo, e não
suspenderá seu curso.”
Além disso, conforme o § 2o do referido artigo:
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade (...).”
No caso concreto, examinando-se a prova
apresentada, realmente não se vislumbra a existência de indícios
concretos de riqueza.
O agravante se declarou marceneiro, auferindo
renda aproximada de R$ 1.500,00; não possui vínculo empregatício; e
seus extratos bancários não denotam o recebimento de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051094-55.2020.8.26.0000 -Voto no 39774
5
significativos.
Além disso, a natureza da causa tão pouco
indica vultoso patrimônio, pois busca a adjudicação compulsória de um
imóvel, adquirido por R$ 50.000,00.
Por conseguinte, tudo indica fazer jus à
concessão do benefício pleiteado, que fica deferido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator